Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-49.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000207-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 061.880.801-93 (APELANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), ALESSIO BENEDITO DA SILVA CHAVES - CPF: 026.360.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERVETT RODRIGO SOUZA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA – PENA MANTIDA EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 231 DO STJ – ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 1/3 – NÃO CABIMENTO – ADOÇÃO DE UMA SÓ MAJORANTE PELO JUIZ QUE MAIS AUMENTE A PENA – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – APELO DESPROVIDO.

De acordo com a súmula n. 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em relação à terceira etapa dosimétrica, o art. 68, parágrafo único, do CP faculta ao julgador nos casos em que há o concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na parte especial, promover um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua a pena, providência esta adotada no caso, não merecendo reparos a sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Rodrigues de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 207-49.2019.811.0042 que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de
6 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 15 dias-multa, à razão mínima (Id. 72514471, p. 4).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da reprimenda, mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a adoção da fração de 1/3 para ambas as majorantes, bem como requer que seja mantido o seu direito de recorrer em liberdade (Id. 92197984, pp. 1-5).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 119950481, pp. 1-4).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme se dessume do sumário a seguir reproduzido:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa – inconformismo defensivo – Pugna pelo direito de recorrer em liberdade, pela fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a aplicação da atenuante da confissão espontânea – Pleitos improcedentes – Recorrer em liberdade – Apelante que encontra-se preso em razão de outro processo – Pena-base no mínimo legal já estabelecida na sentença – Ausência de interesse recursal – Aplicação da atenuante da confissão – Pena-base fixada no mínimo legal – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Sentença que se mostra escorreita –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Infere-se dos autos que
Daniel Rodrigues de Campos
e outro acusado foram denunciados como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, haja vista que, no dia 19/12/2018, por volta das 14 horas, em via pública, na rua Inglaterra, bairro Jardim Europa, nesta Capital, “
agindo com prévio ajuste de vontades, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraíram, para si, um veículo GM/Onix, cor branca, placa QCB-7447, um aparelho celular, marca motorola, dois alto-falantes de doze amperes, um módulo MD800, um regulador de som Crossover, duas baterias de cento e cinquenta amperes, um tuiter, dois módulos de 440, um suporte para madeira, um relógio dourado e uma bolsa com diversas ferramentas, de propriedade da vítima Aléssio Benedito da Silva Chaves
” (Id. 72514071).

Após a regular instrução processual, o acusado Daniel foi condenado pela prática delitiva imputada, à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Consoante visto, o apelante almeja a redução da pena, mediante o reconhecimento da atenuante espontânea e a incidência de ambas as majorantes na fração de 1/3.

Entretanto, após a detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal formulada não comporta acolhimento.

Extrai-se da sentença vergastada que a magistrada
a quo
realizou a dosimetria da pena, nestes termos:

“DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS

A pena prevista no artigo art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

O réu possui condições favoráveis, ainda é primário. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Verifico a presença da
atenuante da confissão
e da menoridade relativa, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na
súmula 231 do STJ
.

Não há agravantes.

Verifico a presença de
duas majorantes
, quais sejam a do art. 157, § 2°, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambas do Código Penal. Sendo assim, exaspero a pena em
2/3
, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Daniel em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa”
(Id. 72514471, pp. 1-5).

Em relação à atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, observo que o Juízo
a quo
reconheceu a sua incidência na sentença, porém, deixou de aplicá-la no cálculo dosimétrico, em observância ao disposto na
Súmula n. 231 do STJ
, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Em relação à terceira etapa dosimétrica, o art. 68, parágrafo único, do CP faculta ao julgador nos casos em que há o concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na parte especial, promover um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua a pena.

No caso, nota-se que houve o reconhecimento de duas majorantes do crime de roubo, quais sejam, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, descritas no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, entretanto, a magistrada sentenciante fez incidir
um só aumento de pena

na fração de

2/3
, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão, em observância ao aludido dispositivo legal.

Nesse tocante, é válido ressaltar que a incidência da fração de 2/3 para ambas as majorantes revelou-se benéfica ao apelante, na medida em que o inciso II, do § 2o, do art. 157, do CP prevê o aumento da pena em
1/3 até a metade
pelo concurso de agentes, e o inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do CP prevê um aumento de
2/3
pelo emprego da arma de fogo no roubo.

Assim, nota-se que a magistrada singular aplicou apenas a fração de 2/3 para ambas as majorantes, deixando de aplicar a fração relativa ao concurso de agentes no caso concreto, resultando numa pena mais branda ao acusado.

Desta forma, entendo que não merece reparos a dosimetria efetuada na sentença, visto que a pena foi dosada favoravelmente ao acusado, inclusive, deixando de se computar no cálculo a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do CP, tratando-se esta medida de uma
faculdade judicial
permitida pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Por derradeiro, verifico que foi estabelecido o regime inicial
semiaberto
na sentença, consoante art. 33, § 2o, “b”, do CP, motivo pelo qual determinou-se a expedição de alvará de soltura em favor do acusado, se por outro motivo não estiver preso.

Assim, inexistindo razões para a alteração do
status libertatis
previsto na sentença em relação ao apelante, mantenho a referida decisão.

Todavia, registra-se que o apelante não foi posto em liberdade por encontrar-se preso por força de mandado de prisão expedido em outros autos, conforme certidão da Penitenciária Central do Estado (Id. 72514475, p. 1).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022